Tribunal: TJMT
Processo: 1012170-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012170-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Alimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PATRICIA PEREIRA WESCHENFELDER - CPF: 075.001.589-63 (AGRAVANTE), A. G. W. D. S. - CPF: 074.382.991-39 (AGRAVANTE), L. W. D. S. - CPF: 085.961.551-04 (AGRAVANTE), IVAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 002.030.191-05 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PATRICIA PEREIRA WESCHENFELDER - CPF: 075.001.589-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCON ANTONIO CHAGAS DE LIMA - CPF: 025.140.471-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTES: A. G. W. D. S. e L. W. D. S., representados por sua genitora
Patricia
Pereira
Weschenfelder
.

AGRAVADO: Ivan Alves Dos Santos

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO.
TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA SUPERIOR DO ALIMENTANTE
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que fixou alimentos provisórios no valor de 40% do salário-mínimo vigente, além de 50% das despesas extraordinárias comprovadas, em ação de alimentos ajuizada por menores representados por sua genitora.

II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos que justifiquem a majoração dos alimentos provisórios para 65,87% do salário-mínimo, com base em pagamentos anteriormente realizados de forma voluntária pelo genitor.

III. RAZÕES DE
DECIDIR

3. A documentação apresentada não comprova, de forma inequívoca, a habitualidade nem a destinação dos pagamentos realizados anteriormente pelo
alimentante.

4. A decisão agravada respeitou o trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade, inexistindo prova nos autos quanto à real capacidade econômica do
agravado.

5. A majoração da verba alimentar provisória exige prova concreta da alteração da condição econômica do alimentante, o que não foi demonstrado nesta fase
processual.

6. O valor arbitrado pelo juízo de origem mostra-se adequado, diante da ausência de comprovação de capacidade contributiva superior ou de insuficiência das quantias fixadas para custeio das necessidades das alimentandas.

IV. DISPOSITIVO E
TESE

7. Recurso de agravo de instrumento
conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A majoração dos alimentos provisórios exige prova inequívoca da habitualidade e da finalidade específica dos valores anteriormente pagos. 2. Na ausência de comprovação da capacidade financeira superior do alimentante, deve ser mantida a fixação de alimentos que observe o trinômio necessidade–possibilidade–
proporcionalidade.”
Dispositivos
relevantes citados
: CC, art. 1.694, §1o; CPC/2015,
arts
. 300 e 1.015,
II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0000067-90.2016.8.11.0108, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 25.03.2025; TJMT, N.U
1002664
-46.2021.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 20.06.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal
, interposto por
A. G. W. D. S.
e
L. W. D. S.
, representados por sua genitora,
Patrícia Pereira
Weschenfelder
, contra decisão interlocutória proferida (ID 188941264, autos de origem
PJe
no 1007681-05.2025.8.11.0015) pelo Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop/MT, que fixou alimentos provisórios no importe de
40% do salário mínimo vigente
, além do pagamento de
50% das despesas extraordinárias comprovadas
, sob os seguintes fundamentos:

“
[...]RECEBO a inicial em todos os seus termos.

PROCESSE-SE em segredo de justiça, por força do dispositivo contido no art. 189, II, do Código de Processo Civil.

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à parte autora (art. 99, § 3o, CPC).

I – DOS ALIMENTOS

As autorasA.G.W.D.S. (16/06/2015) e L.W.D.S. (03/08/2017) afirmam que o requerido pagava mensalmente o valor de R$1.000,00, todavia, desde janeiro de 2025 não vem efetuando mais os depósitos.
(...)

Do exposto,
tratando-se de duas crianças
,ARBITRO ALIMENTOS PROVISÓRIOS, devidos pelo requerido à prole comum, no valor correspondente a40% do salário-mínimo vigente, devendo arcar, ainda, com o pagamento de 50% das despesas extraordinárias comprovadas, tais como: material escolar, médico, hospital, remédios,
dentista,
etc
, devidos a partir da citação, devendo ser depositados todo dia 10 (dez), em conta bancária informada em inicial.

No que toca às despesas extraordinárias, ressalvada hipótese de emergência, deverão ser previamente dialogadas e ajustadas entre os genitores.
(
...
)
.”
[
grifo nosso]

Em razões recursais,
os Agravantes invocam
os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

Sustenta que a decisão agravada merece reforma, pois o valor fixado a título de alimentos provisórios é irrisório, diante das necessidades das menores e da capacidade financeira do alimentante.

Aduz que o próprio genitor vinha pagando, de forma consensual e reiterada, o valor de R$ 1.000,00 mensais, conforme comprovantes anexados aos autos, o que deveria ter sido considerado pelo juízo de origem.

Argumenta que o valor arbitrado pela decisão representa um retrocesso e não corresponde à realidade fática já consolidada entre as partes.

Assevera, ainda, que a conduta do agravado, ao deixar de pagar o valor anteriormente acordado, contraria o princípio da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), não havendo qualquer fato novo que justifique a redução dos valores já pagos espontaneamente.

Argumenta que, mesmo em sede provisória, a jurisprudência recomenda a fixação de alimentos em valor compatível com a possibilidade do alimentante e com a necessidade dos alimentandos, devidamente comprovadas nos autos.

Por fim, pugna pela majoração dos alimentos provisórios para o percentual de 65,87% do salário-mínimo vigente e, no mérito, pela reforma da decisão agravada.

O recurso é tempestivo, e
isento do recolhimento de
preparo, conforme certificado no
ID.

28
1149383
.

Tutela recursal
indeferida
no
ID 28
1865889
.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, conforme
ID 284048352
, deixou de apresentar contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer opinando pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão impugnada, nos termos do
ID 295235863.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
S:

A. G. W. D. S. e L. W. D. S.
,
representados por sua genitora
Patricia
Pereira
Weschenfelder
.

AGRAVADO:
Ivan Alves Dos Santos

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto
, trata-se de
Ag
ravo de
I
nstrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal
, interposto por
A. G. W. D. S.
e
L. W. D. S.
, representados por sua genitora,
Patrícia Pereira
Weschenfelder
, contra decisão interlocutória proferida
(ID 188941264, autos de origem
PJe
no 1007681-05.2025.8.11.0015)
pelo Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop/MT, que fixou alimentos provisórios no importe de
40% do salário mínimo vigente
, além do pagamento de
50% das despesas extraordinárias comprovadas
.

Contra essa decisão, os agravantes interpuseram o presente recurso.

Pois bem.

Feito breve relato, passo ao exame da tese aventada no recurso.

No caso em apreço
, os agravantes pleiteiam a majoração da verba alimentar fixada em decisão interlocutória, requerendo a elevação da pensão para o equivalente a 65,87% do salário-mínimo vigente, sob o argumento de que esse valor já era pago voluntariamente pelo genitor de forma habitual.

Entretanto
, não restou suficientemente demonstrada, nesta fase recursal, a probabilidade do direito à majoração nos moldes pretendidos.

Explico.

A decisão de primeiro grau, ao acolher parcialmente o pedido inaugural,
fixou os alimentos provisórios em 40% do salário-mínimo, além de atribuir ao genitor a obrigação de arcar com 50% das despesas extraordinárias.
A análise empreendida pelo juízo
a quo
revela cautela e adequada ponderação, especialmente diante do estágio inicial do processo, em que a relação processual ainda não se encontra consolidada e a instrução probatória está em curso.

Ora, a
inda que os agravantes sustentem que o alimentante efetuava, de forma espontânea, pagamentos mensais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), os comprovantes de transferência via PIX anexados aos autos não comprovam, de forma inequívoca, que os valores se destinavam exclusivamente ao adimplemento da pensão alimentícia ordinária. Não há nos documentos qualquer identificação específica quanto à finalidade dos repasses, o que enseja dúvida quanto à sua natureza — se relativos à pensão ordinária ou ao custeio de despesas extraordinárias.

Essa incerteza é acentuada pelo fato de os comprovantes se referirem a apenas três meses de pagamento, o que inviabiliza aferir a habitualidade dos repasses e sua destinação específica.

Diante desse panorama, não é possível concluir, com base nos elementos constantes dos autos, que o valor fixado na decisão agravada seja insuficiente para atender às necessidades das alimentandas ou desproporcional à capacidade contributiva do genitor.

Ademais, a majoração pretendida, correspondente a 65,87% do salário-mínimo, não encontra respaldo em elementos probatórios que evidenciem a real capacidade econômica do alimentante, já que não foram acostados documentos que comprovem sua renda ou situação financeira atual.

Assim, impõe-se a aplicação cautelosa do trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade, vetor norteador da fixação da obrigação alimentar, a fim de se evitar a imposição de encargo excessivo ao alimentante, dissociado das provas constantes dos autos.

A propósito, este é o entendimento da jurisprudência hodierna,
in
verbis
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA SUPERIOR DO ALIMENTANTE
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
III. Razões de decidir

3. A obrigação alimentar deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, conforme preceitua o artigo 1.694, §1o, do Código Civil. 4. A menor, atualmente com 13 anos de idade, demonstrou a necessidade de suporte financeiro para alimentação, saúde, educação e lazer.

5. O alimentante, por sua vez, comprovou auferir renda mensal de um salário-mínimo como vigilante, sem que a parte recorrente tenha demonstrado, de forma concreta, qualquer incremento patrimonial que justificasse a majoração da pensão.

6. A simples ostentação de padrão de vida superior em redes sociais, sem documentos idôneos que atestem renda efetiva superior, não configura prova suficiente para alterar a pensão alimentícia.

(...)
Tese de julgamento:
“A majoração da pensão alimentícia exige prova concreta da maior capacidade financeira do alimentante, sendo insuficiente a mera alegação de padrão de vida demonstrado em redes sociais.”

(N.U 0000067-90.2016.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025,
publicado
no DJE 30/03/2025)
[grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS GRAVÍDICOS
–VALOR DA PRESTAÇÃO ALIMENTAR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRECEITOS DO §1o DO ART. 1.694 DO CÓDIGO CIVIL –
NECESSIDADE PRESUMIDA DA MENOR DE IDADE – CAPACIDADE ECONOMICA COMPATÍVEL DO ALIMENTANTE– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O dever alimentar em relação ao filho menor de idade decorre do dever de sustento dos pais, cuidando-se de obrigação inerente ao exercício do poder familiar, sendo absoluta a presunção de necessidade alimentar da criança e do adolescente.

2. O CC estabelece que o valor dos alimentos deve ser alcançado a partir da observância do binômio necessidade/possibilidade, através de um juízo considerando as especificidades e abrangência das necessidades do alimentado e a capacidade contributiva do alimentante (CC, art. 1.694, §1o),
enquanto a doutrina moderna recomenda o acréscimo da proporcionalidade como um terceiro critério a ser adotado no processo cognitivo à fixação da verba alimenta, de modo que a justa definição do valor necessariamente passa pela observância desse trinômio alimentar.(N.U 1002664-46.2021.8.11.0041, Relator Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 20/06/2023, publicado no DJE 10/07/2023).
[grifo nosso]

Por fim, cumpre salientar que a decisão de primeiro grau, ao majorar a pensão para 40% do salário-mínimo, bem como o custeio de 50% das despesas extraordinárias comprovadas, nesta fase de cognição sumária, mostra-se razoável, buscando conciliar os indícios de necessidade do menor com a ausência de prova da possibilidade do genitor.

Ademais, qualquer rediscussão quanto à suficiência da verba fixada demanda instrução probatória adequada, especialmente com a oitiva do alimentante e a juntada de comprovantes atualizados de rendimentos, o que reforça a inadequação da majoração em sede de tutela recursal.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada
, que fixou alimentos provisórios no importe de 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo vigente, além do pagamento de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias comprovadas.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025